Tribunal: TJDFT
Processo: 0705048-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705048-09.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 12897430): CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA. SÚMULA 421 DO STJ. SUPERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de reexame necessário e de apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, determinou a internação do autor, patrocinado pela Defensoria Pública, em leito em UTI, e condenou réu, Distrito Federal, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme o art. 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. A Defensoria Pública dispõe de autonomia funcional, administrativa e orçamentária (art. 134, § 2o da CF/1988, após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014), fazendo jus ao recebimento de verbas sucumbenciais, que devem ser destinadas ao seu aparelhamento e à capacitação profissional de seus membros e servidores. 3. Não importa em confusão patrimonial o fato de a referida verba advir de órgão pertencente à mesma Fazenda Pública da Defensoria, porquanto é um órgão independente e dispõe de orçamento próprio, apesar de integrar o Poder Executivo. 4. Dessa forma, resta superado o entendimento da Súmula 421 do STJ ("Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença."). 5. Recurso conhecido e desprovido. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Tema 128), sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução no 8/2008-STJ. (Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe 22/6/2009). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos especial e extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014